Tribunal: CARF
Processo: 10940.720019/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720019/2013-32
ACÓRDÃO
2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO MOREIRA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009, 2010
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO
DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser
excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc.
I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de
ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é
necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel
rural comprovada através de documentação hábil.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF
N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de 45,96 hectares como sendo de
preservação permanente. Votou pelas conclusões o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior,
tendo apresentado declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha de
rosto da autuação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes nas DITR/2009 e 2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas de descanso
e ocupada por produtos vegetais.
Conforme consta da descrição dos fatos, o contribuinte preliminarmente intimado a
comprovar a área ocupada por produtos vegetais e a área em descanso declaradas, não
comprovou, motivo pelo qual não foram aceitas as informações declaradas nas DITR’s, tendo sido
a glosa da área ocupada por produtos vegetais enquadrada no artigo 10, § 1°, inciso V. alínea a” da
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
3
lei n° 9393/96 e a área em descanso de conformidade com os artigos 47, § 2° e 51, inciso II do
decreto n° 4382/2002.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-34.134 - 1a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 87/90, a qual julgou procedente
em parte a impugnação.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
96/104), repisando parte das alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...) omissis
b) Desde 07/06/2011, possui o Levantamento Planimétrico a Campo, Memorial
Descritivo e recolhimento das Taxas do CREA, no qual comprova que a
distribuição da área é 45,9587 hectares de área de preservação permanente,
302,6445 de área de reserva legal;
c) As áreas de preservação permanente e de reserva legal são isentas de
tributação e do pagamento do ITR, de acordo com o art. 104 da Lei n° 8171/91, e
além disso, são excluídas da área a ser tributada, conforme o art. 10, § 1° da Lei
9393/96, fundamentando que o Conselho dos Contribuintes tem decidido que o
Ato Declaratório Ambiental não é necessário para o reconhecimento da
exoneração e isenção, sendo o declarante responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa, caso fique comprovado que a sua
declaração não seja verdadeira;
d) Decisões do STJ manifestam a desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental
do IBAMA
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ
Observo da cópia das Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), exercícios 2009
e 2010, que foram glosadas às áreas em descanso e ocupada por produtos vegetais.
Por sua vez o contribuinte apresentou impugnação alegando a ocorrência de erro
de fato na DITR, que o imóvel possuiria 5,9587 hectares de área de preservação permanente,
302,6445 de área de reserva legal e 0,3926 hectares de estrada.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
4
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas, reconheceu a
possibilidade da hipótese, de alteração das referidas áreas, desde que cumpridas as exigências
legais, presumindo a existência de erro de fato, conforme depreende-se do excerto da decisão de
piso:
b) Quanto ao levantamento planimétrico que comprova a existência de áreas de
reserva legal e preservação permanente além das benfeitorias de estradas
poderiam ser aceitas com o objetivo de reconhecimento de erro de fato
cometido, em observância ao princípio da verdade material, com objetivo de
excluir tais áreas da tributação do ITR, desde que cumpridas as exigências legais
para tanto, e, dentre elas está a apresentação tempestiva do ADA – Ato
Declaratório Ambiental, conforme determinado pelo artigo 17-O da lei 6938/81
com a redação dada pela lei 10.165/2000. A única alteração que pode ser
admitida é o das benfeitorias no quantitativo de 0,3926 há;
Neste sentido, vale salientar que a decisão reconheceu a área de benfeitoria.
Tendo em vista a abrangência do litígio, uma vez que a autoridade julgadora de
primeira instância admitido a “revisão de ofício” pelo erro de fato, passamos a análise do tema.
Das Áreas Ambientais – Desnecessidade do ADA
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o,
da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos
seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
5
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da exigência do
ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02. Trata-se
de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°,
Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu a
alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de 2002,
época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do recurso
da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se
não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas
em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
6
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição
da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão Florestal e
Floresta Nativa, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Da Área de Preservação Permanente
Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, o contribuinte traz aos autos LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO A CAMPO e
MEMORIAL DESCRITIVO, e-fls. 63/83, o qual conclui pela existência de uma área de preservação
permanente de 45,96 ha.
Neste diapasão, deve ser reconhecido 45,96 ha como sendo área de preservação
permanente.
Da Área de Reserva Legal
Para ara fazer jus à isenção pleiteada, à área referente à utilização limitada/reserva
legal deve estar averbada na matrícula do imóvel, como entendimento supramencionado e no
teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Neste diapasão, não tendo o contribuinte anexado documentação que comprove a
averbação, não cabe o reconhecimento dos 302,65 ha pleiteados como de reserva legal.
Conclusão Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
parcial provimento para reconhecer uma área de 45,96 hectares como sendo de preservação
permanente.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior
Embora entenda irrelevante para o deslinde do processo, por ter a argumentação
do contribuinte se limitado a arguir no sentido de existência de áreas de preservação permanente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
7
(APP) e reserva legal (RL), registro, na presente declaração, que, apesar de aceder à sua conclusão
de exclusão da Área de Preservação Permanente proposta, formalizo a presente Declaração de
Voto por divergir quanto à fundamentação constante do voto condutor acerca da desnecessidade
do Ato Declaratório Ambiental no caso de áreas de florestas nativas.
Registro, que acerca do tema, me filio ao entendimento perfeitamente esposado
pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em posição vencedora no âmbito do Acórdão CARF
no. 9202-0011.495, de 18 de setembro de 2024, onde se decidiu acerca de Recurso Especial do
Contribuinte da seguinte forma:
“(...)
Trata o caso em uniformização de deliberação sobre a necessidade, ou não, de
ADA (Ato Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA) como elemento
necessário ao reconhecimento de “Áreas cobertas por Florestas Nativas” como
área não tributável para fins de apuração e pagamento do ITR (Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural).
A discussão jurídica, no momento específico do recurso especial de divergência,
perpassa pela necessidade de se responder se o ADA é condição necessária para
tanger a comprovação da área ambiental concernente as “Áreas cobertas por
Florestas Nativas”. Outras espécies de área ambiental, ainda que eventualmente
mencionadas, não foram devolvidas no recurso especial de divergência em
combinação com o despacho de admissibilidade.
É por todos conhecido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa
jurisprudência estabelecendo que para comprovação de áreas de preservação
permanente e de reserva legal não se faz necessário comprovar a existência de
ADA (Ato Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA).
No entanto, “Áreas cobertas por Florestas Nativas” (AFN) não se confundem com
Área de Preservação Permanente (APP), tampouco guarda identidade imediata
com Área de Reserva Legal (ARL), ademais, para a dispensa de ADA para APP e
para ARL, estabelecida na jurisprudência do STJ, há detalhes que precisam ser
pontuados e bem delineados, todos sendo importantes elementos ao
conhecimento para, ao final, se chegar a uma solução nesta uniformização, que
vai cuidar apenas das Florestas Nativas, apesar de ser comentada a situação (em
caráter obiter dictum) para APP, para ARL e para outros tipos legais de áreas
ambientais.
Muito bem.
1o momento no STJ
O STJ, em primeiro momento, sedimentava a dispensa de protocolo de ADA junto
ao IBAMA como elemento obrigatório para comprovação de APP e de ARL em
razão de sua exigência ter sido originalmente prevista apenas em instrução
normativa da Receita Federal (IN SRF 67/1997), isto é, por ter sido imposta por
ato infralegal.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
8
O contexto legislativo apreciado naquela primeira consolidação se pautava na
redação originária da Lei no 9.393, de 1996, considerava o Código Florestal
aprovado pela Lei no 4.771, de 1965 (antigo Código Florestal), bem como levava
em conta a versão da Lei no 6.938, de 1981, sem a redação do art. 17-O, caput e §
1o, que só vão ser incluídos pela Medida Provisória no 2015-1, de 30/12/1999, que
veio a modificar a Lei no 6.938, ainda assim estabelecendo o ADA em caráter
inicialmente opcional (facultativo), só vindo a firmá-lo como obrigatório a partir
da Lei no 10.165, de 27/12/2000, a qual vai estabelecer nova redação ao § 1o do
art. 17-O da Lei no 6.938.
A interpretação dada pelo STJ dispensava o ADA, porque não havia exigência
estabelecida em lei. Consequentemente, as áreas ambientais ou eram
comprovadas na forma enunciada pelo Código Florestal da época (pela Lei no
4.771, de 1965, que tratava objetivamente, por exemplo, de como se
caracterizava uma APP, bastando demonstrar a subsunção do fato à hipótese
legal) ou eram comprovadas por meio de laudos técnicos, se e quando houvesse
procedimento fiscalizatório, conquanto sempre dispensada a apresentação do
ADA.
2o momento no STJ: Abordagem sobre APP e ARL
Posteriormente, a Lei no 9.393 é alterada, assim como também é modificada a Lei
no 6.938, de modo que novo contexto legislativo exsurge. A última legislação trata
da Política Nacional do Meio Ambiente e passa a falar sobre o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) e sua implicação para os proprietários de imóveis rurais que se
beneficiam da redução do ITR em razão de áreas ambientais tidas por não
tributáveis.
O novo contexto legal passa a exigir nova interpretação do Colendo Tribunal.
Apesar da Lei no 9.393 falar em áreas não tributáveis pelo ITR (nas alíneas “a” a
“f” do inciso II do § 1o do art. 10), a doutrina e o STJ cuidam do assunto como
norma isentiva. Por consequência, qualquer interpretação para o assunto deve
seguir o disposto no art. 111, II, do CTN.
Junto ao originário art. 10 da Lei no 9.393, que trata da apuração e pagamento do
ITR, inclusive falando das áreas ambientais não tributáveis, passa a existir o § 7o (a
partir da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000) enunciando, em outras
palavras, que APP e ARL (alínea "a" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393),
bem como área sob regime de servidão florestal ou ambiental (alínea "d" do
inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) não precisam de prévia comprovação por
parte do declarante do ITR na DITR transmitida, ocasião em que o STJ vai
interpretar (expressamente tratando de APP e ARL) que referidas áreas
ambientais não precisam também, por força de interpretação sistemática e norma
mais favorável ao contribuinte, de prévio protocolo do ADA, mesmo com o § 1o
do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000,
prevendo o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de redução do
ITR.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
9
O assunto, na forma ponderada como tendo sido abordada pelo STJ, é delineado
no “PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016” da Coordenação de Consultoria Judicial
(COJUD) da Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional
(CRJ) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o qual ensejou inclusão de item
na Lista de dispensa de contestar e de recorrer da Fazenda Nacional,
apresentando-se a temática na citada Lista, nestes termos:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes: AgRg
no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp
969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
2 O novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012) preferiu denominar a antiga
área de servidão florestal exclusivamente pelo nomen iures “servidão ambiental”.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas
de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de
Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41
do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
10
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Assim, mesmo na vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, o STJ firma jurisprudência dispensando o ADA
como elemento necessário na comprovação de APP e de ARL. Além disso, a Área
sob regime de Servidão florestal ou Ambiental – ASA (alínea "d" do inciso II, § 1o,
do art. 10 da Lei no 9.393) deve ter igual tratamento.
2o momento no STJ: Temáticas não abordadas e novo Código Florestal
A contrário sensu, apesar de não haver manifestação expressa do STJ sobre as
demais áreas ambientais, como o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação
dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, passa a prever o ADA como obrigatório e
condição necessária para fins de redução do ITR, e como o § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, com redação dada pela Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
não vai citar outras áreas ambientais além da APP, da ARL e da ASA (áreas das
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), então a exigência
normativa é impositiva para os tipos de áreas ambientais a seguir: (grifo nosso)-
Área de interesse ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para APP e ARL (alínea "b" do inciso II, §
1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico (AIE)
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (alínea "c" do inciso II, §
1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas cobertas por florestas nativas (AFN), primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art.
10 da Lei no 9.393); (grifo nosso)-
Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
(AUH) autorizada pelo poder público (alínea "f" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei
no 9.393);
- Área de Reserva Legal do Patrimônio Natural (RPPN) estabelecida por gravame
de perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, na forma
legal e regulamentar (Lei no 9.985, de 2000, art. 21, combinado com o art. 8o do
Decreto no 5.746, de 2006).
Deveras, isto ocorre porque, além da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-
O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), o § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de
26/05/2000, não faz ressalvas para tais áreas ambientais , de modo que, por
outras palavras, exige prévia comprovação por parte do declarante quanto a área
ambiental declarada para fins de redução do ITR, sendo que tal “prévia
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
11
comprovação”, por interpretação sistemática, se dá com a apresentação do ADA,
na forma do art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 27/12/2000.
Veja-se as disciplinas legais apontadas:
(...)
Vale sintetizar ponderando que, a partir da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do
art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000),
até antes da entrada em vigor do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de
25/05/2012), impõe-se o protocolo do ADA, inclusive com pagamento de taxa de
vistoria ao IBAMA, para oportunizar a averiguação da área de interesse ambiental
pelo órgão ambiental, na forma expressa no caput e §1o-A do art. 17-O da Lei
6.938, incluído pela Lei no 10.165, de 2000, sendo o ADA instrumento de
utilização obrigatória para a redução do valor do ITR para todas as demais
modalidades de redução da área tributável que não sejam área de preservação
permanente (APP), área de reserva legal (ARL) e área de servidão ambiental (ASA).
Essa sistematização ora delineada é, inclusive, abordada na “Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME” e na “Nota SEI no 39/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME”, além de ser tangenciada no “Parecer SEI no 11773/2020/ME”, o qual resta
aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Administrativo Tributário da Fazenda Nacional.
Demais disto, após o novo Código Florestal, impõe-se a apresentação obrigatória
do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que fará às vezes do ADA, na forma do art. 29,
§ 3o, da Lei no 12.651. Aliás, hodiernamente, o § 5o do referido art. 29 reza que:
“É o produtor rural autorizado a apresentar o CAR de que trata o caput deste
artigo, para fins de apuração da área tributável prevista no inciso II do §1o do art.
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR)” (Incluído pela Lei no 14.932, de 2024).
De qualquer sorte, o julgamento em curso é de fato gerador que discute a
necessidade ou não do ADA, como elemento indispensável para fins de
possibilitar incorrer na comprovação de Áreas cobertas por Florestas Nativas –
AFN (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), para reduzir o valor
de apuração do ITR (inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393), à luz do ADA
obrigatório exigido pelo § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, de modo que tenho como inafastável a
exigência imposta em lei , haja vista que a jurisprudência assentada pelo STJ não
é aplicável para o caso dos autos (inocorre a aderência necessária),
considerando ser a AFN área ambiental não ressalvada no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só
vai excepcionar APP, ARL e ASA, sendo a jurisprudência do STJ exclusivamente
focalizada em APP e ARL. (grifo nosso)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720019/2013-32
12
Assim, renovando pedido de licença a relatoria, nego provimento ao recurso
especial.
(...)”
Desta forma, a partir do acima exposto e sem reparos quanto à conclusão atingida
quanto à área de preservação permanente, declaro entender restar mantida a obrigação de ADA
para as áreas de florestas nativas.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 119
DF CARF MF
Original